Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726322-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO AGRAVADO: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO NUNES DE MATOS NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708627-16.2019.8.07.0001), ajuizado por JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 97412337 dos autos da origem): “Foram penhorados os direitos incidentes sobre o apartamento n. 105, do Bloco K, da SQN, Asa Norte, Brasília – DF. Em sede de impugnação o executado João Nunes alegou ser bem de família, conforme manifestação no ID n. 70945099. A parte credora requer a adjudicação dos direitos incidentes sobre o bem, oferecendo, inclusive, o pagamento do saldo devedor junto a instituição bancária. Em que pese a alegação do executado de ser o imóvel bem de família, não juntou aos autos documento algum que confirme o alegado. Ficou comprovado, inclusive, que o devedor e sua esposa não residem mais no imóvel, tudo a evidenciar não se tratar de bem de família. Consequentemente, considerando que o devedor não se desincumbiu do ônus da prova, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora realizada. Todavia, deverá a credora se atentar que a penhora recaiu apenas sobre a cota parte pertencente ao executado, não alcançando a quota parte do cônjuge virago. Constato, ainda, que não houve a intimação da esposa do devedor uma vez que não mais reside no endereço indicado. Assim, em face do princípio da cooperação, deverá o executado João Nunes informar o seu atual endereço a fim de viabilizar a intimação de sua esposa. Deverá, inclusive, se atentar que é dever das partes cooperar para o andamento do processo sendo considerado litigância de má-fé resistências injustificadas ao andamento do feito, nos termos do artigo 80, inc. IV do CPC. Ademais, à credora comprovar o registro das penhoras das cotas dos imóveis pertencente ao devedor João, conforme apontado na certidão de inspeção de ID n. 88456563. Prazo de 15 dias.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja sobrestado os efeitos da decisão combatida; e b) no mérito, a reforma da decisão para que seja negada a penhora sobre os direitos incidentes do imóvel constante da matrícula no 79.985, ficha 02, do Cartório do 2o Ofício do Registro Civil do Distrito Federal (SQN 310, Bloco K, Apartamento 105, Asa Norte, Brasília - DF) ou, sucessivamente, anular a decisão e assegurar a produção da prova sobre a natureza residencial do mencionado bem. Sustenta, em síntese, que a decisão indeferiu sua impugnação à penhora do apartamento sob 2 fundamentos: a) o agravante não teria comprovado que o imóvel é residencial, e b) não reside no bem. Diz que de acordo com o art. 10 do CPC não pode ser surpreendido com fundamento que não foi previamente submetido ao contraditório substancial. Exatamente por isso deveria o Juízo da origem ter saneado as questões de fato controvertidas e, assim, assegurar à parte a indicação da fonte de prova pertinente e adequada, à luz da regra do art. 357 do CPC. Defende que a impugnação da penhora do imóvel residencial não pressupõe prova previamente constituída, devendo, em caso de controvérsia ou dúvida, assegurar a dilação probatória. Assim, teria ocorrido inequívoco cerceamento de defesa. Alega que a localização do imóvel, pelo Plano Diretor de Brasília, indica sem sombra de dúvidas que se cuida de bem residencial. Além disso, a partir de sua declaração de imposto de renda é possível ler que o recorrente possui esse único imóvel residencial. Afirma que da leitura do inteiro teor da matrícula no 79.985, ficha 02, Cartório do 2o Ofício do Registro Civil do Distrito Federal (SQN 310, Bloco K, Apartamento 105, Asa Norte, Brasília - DF), é possível verificar que em 26/01/09, o senhor João Nunes de Matos Neto e sua esposa, Mônica Brilhante de Couto Nunes, adquiriram o imóvel por R$ 1.000.000,00. No mesmo dia (26/01/09), conforme se verifica no Registro R.9/79985, os adquirentes firmaram contrato de alienação fiduciária com o Banco Santander S/A. Aduz que é possível verificar que os atos e os negócios jurídicos foram levados a efeito de forma concomitante, pois, de fato, o imóvel residencial foi adquirido via empréstimo bancário, seguindo, inclusive, regras relativas ao sistema de financiamento habitacional. Evidentemente, em relação à instituição financeira, em caso de inadimplemento contratual absoluto, não se revela possível a objeção a eventual constrição judicial fundada no instituto do bem de família (direito fundamental de moradia). Entretanto, aqui, a constrição judicial foi levada a efeito a requerimento de terceiro, não integrante do negócio jurídico, e, portanto, não destinatário dos efeitos da manifestação de vontade, manifestação de vontade essa que, na essência, conforma praticamente o direito fundamental à moradia (segunda dimensão). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido devidamente (ID 28207482). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença promovido por José Geraldo de Andrade Júnior em face do agravante e de Vicente de Paulo Cruz Junior, em que se pretende a satisfação de crédito no valor de R$ 13.140.830,03, referente à ação indenizatória por danos (emergentes e cessantes), cujos pedidos foram julgados em parte procedentes. A citação para ofertar bens à penhora ou quitar o débito (art. 829, caput, §§ 1o e 2o, CPC) é o ato processual que dá ciência à parte devedora sobre a execução e a possibilidade de ocorrer medida expropriatória a fim de satisfazê-la. Compulsando os autos da origem é possível observar que o Juízo a quo expressamente fez constar, na decisão que ordenou a citação, o esclarecimento de que a ausência de indicação de bens à penhora, pelo devedor, automaticamente autorizaria a penhora de bens (ID 32267099 – autos da origem): “Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo(a) exequente.” Portanto, sem razão o recorrente ao afirmar que a ausência de sua intimação sobre a futura realização da constrição contrariou o contraditório ou a ampla defesa. Devidamente citado, caberia ao devedor opor embargos à execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC). Tais mecanismos são suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, razão pela qual inexiste qualquer lesão à defesa do agravante na ordem de penhora diante do não pagamento da dívida no prazo processual. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. Nesse sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA DE VALORES. DESNECESSIDADE. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTOS DO STJ E DESTA CORTE. Não se cogita a intimação prévia do devedor para a penhora de valores, pois o recorrente já teve oportunidade de quitar o débito ou indicar bem a penhora, tendo se quedado inerte, não violando o contraditório a ausência de prévia intimação sempre que decretada nova medida constritiva para a satisfação da execução, inclusive sob pena de permitir que obste o cumprimento de eventual penhora em seu desfavor. A decretação de penhora sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a medida, além de ser adequada para efetiva satisfação da execução, não enseja nenhuma violação ao contraditório (...).” (07254316220198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 04/05/2020). O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/90 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Precedente Jurisprudencial: “(...) É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. (...)” (07204269320188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 25/03/2019). Ressalte-se, ainda, que, não há prova nos autos de que o imóvel é o único bem de família, tampouco que o bem penhorado era utilizado como residência ou que os frutos dele advindos suportassem eventuais despesas com moradia. Em que pese a juntada nesta sede recursal de contrato de locação de imóveis por permuta temporária, tal documento por si só não é apto a comprovar a veracidade das alegações. Na verdade, o que ficou demonstrado é que o agravante e sua esposa não residem mais no bem objeto de penhora e que ele está sendo utilizado por pessoa diversa a ele ou seu núcleo familiar (ID 28207481). Nessa linha, pontuou com perspicácia o Juízo da origem que o próprio recorrente não logrou comprovar que o imóvel é o único que possui. Portanto, ainda que a continuidade do procedimento de expropriação possa implicar na alienação do bem, não demonstrando o recorrente que o imóvel penhorado preencheu os requisitos autorizadores da proteção legal, não se mostra presentes os requisitos da fundamentação legal de proteção ao bem de família, autorizador da suspensão da medida constritiva. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DO BEM PENHORADO MAIS ELEVADO DO QUE O DA DÍVIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Não encontrando outros meios para a satisfação do crédito, a penhora do imóvel, embora tenha valor discrepante em relação à dívida, é medida que se impõe, para que não se privilegie a inadimplência. 4. Agravo conhecido e desprovido. (07014068220198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 3/7/2019) – g.n. Nesse sentido, não restando comprovado que o bem objeto da constrição judicial é o único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90, não resta caracterizada a impenhorabilidade insculpida na legislação de regência. Ou seja, não obstante a fundamentação expendida pelo agravante, não é possível vislumbrar presentes, ao menos nos limites estreitos da presente cognição sumária, os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório vindicado, mormente o risco de dano grave ou de difícil reparação. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator